Tribunal: TJPA
Processo: 0001359-81.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001359-81.2020.8.14.0401

APELANTE: MARCIO LUCAS FERREIRA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0001359-81.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MÁRCIO LUCAS FERREIRA DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO.
ART. 157, §2º, II DO CP
. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE.

PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO
, para
reformar a decisão recorrida e redimensionar a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa,

mantendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0001359-81.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM/PA

APELANTE: MÁRCIO LUCAS FERREIRA DUARTE

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CANDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MÁRCIO LUCAS FERREIRA DUARTE
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou a sanção descrita no Art. 157, § 2º, inciso II do CP, à pena de
08 (oito) anos de reclusão e
pagamento de
80 (oitenta) dias-multa
, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Consta na peça inquisitória (Id nº. 19763048 p. 3-5) que no dia 18/01/2020, na Avenida José Bonifácio, em frente ao Cemitério Santa Izabel, Bairro Guamá por volta das 22h30min, o apelante em concurso de pessoas e utilizando grave ameaça realizada por meio de simulacro de arma de fogo, subtraiu uma bicicleta de propriedade da vítima Clécio Luiz Quadros de Castro, a qual estava trabalhando como entregador. Após a ação, uma pessoa que passava pelo local conduzindo um veículo, ofereceu ajuda ao ofendido e se dispôs a perseguir os fugitivos, ocasião em lograram êxito na captura do Recorrente.

Por tal conduta, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no Art. 157, § 2º, II do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id nº. 19763116 p. 1-8 e 19763117 p. 1-8), contra a qual a defesa recorreu (Id nº. 19763131 p. 1-7) pugnando pelo redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso pleiteando pelo seu improvimento (Id nº. 19763134 p. 1-9).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id nº. 20503236 p. 1-4).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzido ao mínimo legal, alegando que o juízo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais.

Razão
assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ou seja,
a 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa
, ante o reconhecimento de 03 (três) vetoriais desfavoráveis, quais sejam: antecedentes criminais, circunstâncias e as consequências do crime:

“O réu possui
antecedentes criminais
(ID 108397069),
possuindo inclusive sentença condenatória em outro crime no processo de nº 0817421-32.2021.8.14.0401
. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.”;

(...)

as
circunstâncias do crime
lhe prejudicam, pois de acordo com os relatos testemunhais, durante a prática do crime, o acusado fez uso de um simulacro de uma arma de fogo para reduzir ainda mais as chances de defesa da vítima, razão pela qual o valoro negativamente;

e, por fim, as
consequências do crime
concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

(...)”

Verifica-se que o julgador de primeira instância, dentre os vetores previstos no artigo 59 do Código Penal, os valorou de forma equivocada, motivo pelo qual, entendo que devem ser revisados.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Primeiramente, em relação aos
antecedentes criminais
, não vislumbro na certidão de antecedentes criminais (ID nº 19763114 e 19763115) condenação com trânsito em julgado ao tempo da sentença, visto que a ação citada se refere à procedimento penal em curso, razão pela qual deve ser valorado de forma
neutra
.[1]

Quanto às
circunstâncias do crime
, estas não ultrapassam aquelas inerentes ao próprio tipo penal, qual seja a utilização de violência e grave ameaça, devendo assim, ser valorizada de forma
neutra
.[2]

Por fim, quanto às
consequências do crime
, estas foram justificadas como negativas de forma genérica e vaga, razão pela qual
deve ser considerado neutra
.

Diante disso, considerando a inexistência de vetores desfavoráveis, fixo a pena base em
04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez)
dias-multa
.

Na
segunda fase
, não houve reconhecimento de agravantes e atenuantes.

Na
terceira fase
, somente houve reconhecimento de uma causa de aumento (concurso de agentes) razão pelo qual foi acrescida a fração de 1/3 (um terço) à pena base, totalizando em
definitivo
a reprimenda em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, reformando a decisão recorrida para redimensionar a pena do apelante para
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 13 (treze) dias-multa
, mantendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
Cito
:
PENA – FIXAÇÃO – ANTECEDENTES CRIMINAIS – INQUÉRITOS E PROCESSOS EM CURSO – DESINFLUÊNCIA. Ante o princípio constitucional da não culpabilidade, inquéritos e processos criminais em curso são neutros na definição dos antecedentes criminais. (STF - RE: 591054 SC, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/12/2014, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 26/02/2015).

Súmula n. 444 do STJ: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base.".

“(...) Com efeito, esta Corte firmou o entendimento de que processos em andamentos não servem para valorar negativamente os maus antecedentes, devendo a pena-base retornar ao mínimo legal. (...)” (STJ - HC: 624333 RS 2020/0296047-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 16/12/2020).

[2]
Cito: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. ELEMENTO ÍNSITO AO TIPO PENAL. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a grave ameaça exercida mediante simulação de porte de arma é circunstância que está englobada pela elementar do tipo e não extrapola a reprovabilidade já ínsita ao delito de roubo. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 687887 SP 2021/0263473-7, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 07/12/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/12/2021)

Belém, 02/10/2024